Tribunal: TJDFT
Processo: 0047985-78.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO - CPC 1040, II. RE 661.702/DF. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.
1. O acórdão da Turma ressaltou que não se trata de inconstitucionalidade da lei, mas, sim, de inadequação do fato à (constitucional) tipificação legal (art. 28, da Lei- DF 239/92).
2. Assim, não há incompatibilidade entre o acórdão e a tese fixada no RE 661.702.